Tribunal: STF
Processo: AI 613379
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-27
Data de publicação: 2007-02-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPTU. ALÍQUOTA
   PROGRESSIVA. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. LEI N. 691/84.
   NÃO-RECEBIMENTO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE. TAXA DE
   COLETA DE LIXO DOMICILIAR. CONSTITUCIONALIDADE.
1.      O art. 67 da
   Lei n. 691/84, do Município do Rio de Janeiro, não foi recebido
   pela Constituição de 1988. Precedentes.
2.      Não aplicação da
   modulação de efeitos no caso de lei não recebida pela CB/88.
3.      O STF firmou entendimento no sentido de que a Taxa de Coleta
   Domiciliar de Lixo [TCLD], instituída pela Lei municipal 2.687/98,
   em substituição à antiga Taxa de Coleta de Lixo e Limpeza
   Pública [TCLLP], é constitucional. Precedentes.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.